Tribunal: TJSP
Processo: 2022733-91.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pedido de revogação da prisão temporária. Autos arquivados em relação a Cristiane e decretada a prisão preventiva de João. Modificação dos fundamentos da segregação. Perda de objeto. Ordem prejudicada.